Tribunal: TJES
Processo: 5007345-22.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007345-22.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL ARTHUR ROCHA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito sem analise do mérito, em razão da incompetência do Juizado Especial Civil para causas complexas que demandem perícia, tendo em vista a impossibilidade de se aferir se as digitais lançadas nos contratos apresentados pela ré é a do autor/recorrente.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença merece reformar ao sustentar a flagrante fraude sofrida pelo autor que nunca contratou cartão de crédito consignado e não reconhece as assinaturas (a rogo) apresentadas pela ré.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando a autora/recorrente o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que foi apresentada contrarrazões ao id nº 4319378.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No mérito, a parte autora/recorrente alega flagrantes diferenças entre a digital do autor e as apresentadas nos contratos juntados pela ré, ocorre que em que pese alegações autorais de que não se apresentou o contrato de nº 02290114
808837, é de conhecimento comum que os termos de adesão realizados pelas instituições não constam o mesmo número que é lançado no extrato de aposentadoria, não havendo como se acolher a tese de que os documentos apresentados não correspondem ao contrato impugnado.

Aliás, estas alegações não condizem pela própria data do contrato que foi averbado no benefício do autor um dia depois de assinado.

Nesse sentido, a autora alega a fraude, pugnando pelo reconhecimento da fraude tendo em vista a ré não ter juntado os contratos, entretanto o contrato foi apresentado, a parte requerente impugna as digitais, mas através da simples análise não é possível aferir se
tratar ou não de digital da recorrente, seja pelo transcurso do tempo entre a data do contrato e data da assinatura da procuração, seja pelo dedo o qual se utilizou para assinar (esquerdo ou direito), seja pela quantidade de tinta, dentre outros fatores.

Aliás, em causas
semelhantes
, este Juízo já reconheceu ser possível constatar a fraude apenas com base na flagrante divergência entre as assinaturas apresentadas pelas instituições financeiras
e a real assinatura da vítima de fraude, entretanto, na lide posta nos autos,
a assinatura foi feita a rogo
, em suma, ainda que não se duvide da possibilidade de fraude, haja vista que a causa versa sobre matéria recorrente no âmbito dos Juizados Especiais, considerando
que vários fatores influenciam a forma da assinatura a rogo (polegar indicado, quantidade de tinta, força empregada...)
, este colegiado não possui capacidade técnica para atestar a existência ou não de fraude, isto é, que terceiro tenha contratado em nome da requerente/recorrida.

Com efeito, demonstrada a necessidade de prova pericial para a resolução da lide e, tendo em vista a premissa do art. 3º da Lei 9.099/95, que afasta do âmbito do Juizado a competência para o conhecimento de causa complexa (caso dos autos), não há como enfrentar o mérito do litígio,
r
azão pela qual se vota pela manutenção integral da sentença.

No mais, registra-se que o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”,
mantida por suas razões
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente
em 10% sobre o valor da condenação
, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)